Tribunal: TCU
Processo: 001.245/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de Revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em decorrência da impugnação total das despesas realizadas com os recursos públicos transferidos mediante convênio cujo objeto era incentivar o turismo por meio do apoio à realização do projeto denominado "Festividades Juninas Milhã".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o Recurso de Revisão interposto pelo Sr. José Cláudio Dias de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Milhã/CE (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 5319/2018-TCU-Segunda Câmara (Peça 29), que julgou irregulares as contas do responsável, imputando-lhe o débito pelo valor total histórico de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da referida Lei, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A deliberação foi mantida pelo Acórdão 2268/2019-TCU-Segunda Câmara , em sede de Recurso de Reconsideração. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer Recurso de Revisão interposto pelo Sr. José Cláudio Dias de Oliveira para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. reduzir o valor do débito imputado no item 9.1 do Acórdão 5319/2018-TCU-Segunda Câmara , remanescendo a condenação à restituição da seguinte quantia: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 10.950,00 9/6/2011 9.3. reduzir proporcionalmente o valor da multa aplicada no item 9.2 do Acórdão 5319/2018-TCU-Segunda Câmara para R$ 2.000,00 (dois mil reais); 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Ceará e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.